Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. ILÍCITO ABSOLUTO. PRATICADO POR TERCEIRO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA SEM ADOÇÃO DE CAUTELAS MÍNIMAS. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DIVISÃO PROPORCIONAL DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas em face da sociedade anônima Banco Bradesco S.A. e parcialmente procedentes aquelas formuladas em relação ao demandado, condenando-o à reparação correspondente à metade do prejuízo patrimonial experimentado pela autora, no montante de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do réu em razão da fraude ocorrida no âmbito da negociação de compra e venda de veículo realizada por meio de plataforma digital; e (ii) aferir a existência de culpa concorrente das partes para a produção do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos (Id. 79558733) evidenciam sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza paritária, não se subsumindo às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das regras gerais do direito civil. 4.1. Nesse contexto, dispõe o art. 186 do Código Civil que configura ato ilícito a conduta voluntária, negligente ou imprudente que viole direito e cause danos a outrem.
5. É incontroverso que a autora localizou anúncio de venda de veículo Fiat Stilo na plataforma Facebook Marketplace, tendo a negociação sido conduzida por terceiro que se apresentou falsamente como advogado, o qual indicou conta bancária de pessoa estranha à relação contratual para o recebimento do valor ajustado.
6. O conjunto probatório demonstra que a autora realizou transferência via Pix no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) para conta de titularidade de terceiro sem qualquer vínculo com o proprietário do veículo (Id. 79558721). 6.1. Por sua vez, o réu reconheceu a atuação do intermediador fraudulento na negociação, sem que tivesse adotado cautelas mínimas aptas a prevenir ou mitigar o risco da fraude, circunstância que contribuiu de forma relevante para a concretização do estelionato. 6.2. Precedente: TJDFT, Acórdão 1733028, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24/07/2023.
7. A fraude somente se perfectibilizou em razão da conduta negligente de ambas as partes, que deixaram de observar o dever objetivo de cautela inerente às negociações realizadas em ambiente virtual, concorrendo, por ação e omissão, para a produção do dano patrimonial. 7.1. Tal circunstância atrai a incidência do art. 945 do Código Civil. 7.2. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT orienta-se no sentido de que, evidenciada a contribuição recíproca dos contratantes para a ocorrência do ilícito, mostra-se adequada a divisão proporcional do prejuízo. 7.3. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1391129, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra; 2000290, Rel. Marco Antônio do Amaral; e 1280258, Rel. Simone Lucindo.
8. Revela-se, portanto, juridicamente correta a solução adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a culpa concorrente das partes e determinar a divisão igualitária do prejuízo patrimonial decorrente da fraude, fixando a condenação do réu no valor de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), correspondente à metade da quantia indevidamente transferida, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da equidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. 9.1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte porcento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV, CC, artigos 186 e 945, CPC, art.99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1733028; 1391129; 2000290; 1280258.